Tribunal: TJDFT
Processo: 0713644-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713644-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOAO MARCELO HAMU OPA SILVA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NULIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. INAPLICABILIDADE. LEI No 10.931/2004. 1. A cédula de crédito bancário, regida pela Lei no 10.931/2004, é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica em favor de instituição financeira ou de entidade equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade (art. 26). 2. Diante da previsão em legislação especial sobre os requisitos da cédula de crédito, é inaplicável o art. 784 do CPC, razão pela qual não há que se falar em nulidade do título executivo. 3. Não há necessidade de assinatura de duas testemunhas para a validade da cédula de crédito bancário, por ausência de previsão legal (Lei no 10.931/2004, art. 29). Precedente. 4. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo BRB – Banco de Brasília S.A. contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de João Marcelo Hamu Opa Silva (proc. no 0713163-65.2022.8.07.0001), determinou a emenda à inicial para demonstrar os requisitos do art. 784 do CPC ou apresentar ação de conhecimento (ID no 122021014). 2. Nas razões de ID no 34898443, págs. 1-11, o agravante alega, em síntese, que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, sendo desnecessária a assinatura de duas testemunhas. 3. Afirma que “o precedente que embasa a decisão agravada é um precedente isolado, bem como analisa o caso específico de uma ação de execução ajuizada no ano de 2010”. 4. Defende que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial (Lei no 10.931/2004), representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em contracorrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. Cita legislação e jurisprudência. 5. Tece considerações sobre as Súmulas no 233, no 247 e no 258 do STJ. 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja declarada a regularidade do título extrajudicial apresentado. 7. Preparo comprovado (IDs no 34898445 e no 34898446). 8. O pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) foi deferido (ID no 34924450, págs. 1-3). 9. Sem contrarrazões (ID no 35742125). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço o agravo de instrumento. 14. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 34924450, págs. 1-3): “[...]6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 7. A decisão agravada considerou que o documento juntado com a inicial é contrato de mútuo (consignado em folha de pagamento), razão pela qual deve ter assinatura de 2 testemunhas para ser considerado título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, II). 8. Ocorre que o ora agravante apresentou Cédula de Crédito Bancário (CCB) no 2021/0643840, conforme ID no 121678173. 9. A Lei no 10.931/2004 não exige a assinatura das testemunhas na cédula para considerá-la título executivo extrajudicial, razão pela qual é dispensável. Nesse mesmo sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada no julgamento do REsp no 1.291575/PR, na sistemática dos recursos repetitivos: “DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. n28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013)”. 10. O precedente citado na decisão agravada não pode ser aplicado, por falta de similitude fática. 11. Por essas razões, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 12. Defiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 13. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 14. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 15. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 16. Publique-se.” 15. A cédula de crédito bancário, regida pela Lei no 10.931/2004, é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica em favor de instituição financeira ou de entidade equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade (art. 26). 16. O art. 28 da Lei no 10.931/2004 dispõe que o documento é considerado título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos de conta corrente. 17. O art. 29 do mesmo diploma legal dispõe sobre os requisitos da cédula de crédito e não possui qualquer previsão sobre a necessidade de assinatura de testemunhas. 18. Diante da previsão em legislação especial sobre os requisitos da cédula de crédito, é inaplicável o art. 784 do CPC, razão pela qual não há que se falar em nulidade do título executivo. Precedente desta Turma: Acórdão 1354398, 07353590520178070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, Publicado no PJe: 16/7/2021. 19. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir da decisão de ID no 34924450, págs. 1-3, e dou provimento ao recurso. Dispositivo 20. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 34924450, págs.1-3, que determinou que diante da previsão em legislação especial sobre os requisitos da cédula de crédito, é inaplicável o art. 784 do CPC, razão pela qual não há necessidade de assinaturas de testemunhas. 21. Reformo a decisão agravada. 22. Diante da ausência de angularização da relação processual, arquivem-se os autos após o transcurso do prazo para eventual recurso. Comunique-se à origem. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de maio 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO